Tribunal: TJSP
Processo: 2169606-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Inconformismo. Agravante que trouxe prova de titularidade do imóvel para o qual busca reintegração. Medida liminar. Possibilidade, desde que precedida de notificação e audiência de justificação de posse para verificação dos requisitos legais para a sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Inconformismo. Agravante que trouxe prova de titularidade do imóvel para o qual busca reintegração. Medida liminar. Possibilidade, desde que precedida de notificação e audiência de justificação de posse para verificação dos requisitos legais para a sua concessão. Artigo 562, caput, segunda parte, do Código de Processo Civil. Súmula no 15 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte, para determinar a realização de audiência de justificação prévia, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2169606-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MORAES E HUNGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
agravados JAIR GOMES e RITA DE CÁSSIA LOPES DE AZEVEDO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2169606-94.2020.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível - Itapetininga
Agravante: Moraes e Hungria Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Agravados: Jair Gomes e Rita de Cássia Lopes de Azevedo
Voto no 19.122
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com
pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela
de urgência pleiteada. Inconformismo. Agravante que
trouxe prova de titularidade do imóvel para o qual busca
reintegração. Medida liminar. Possibilidade, desde que
precedida de notificação e audiência de justificação de
posse para verificação dos requisitos legais para a sua
concessão. Artigo 562, caput, segunda parte, do Código de
Processo Civil. Súmula no 15 deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Decisão parcialmente
reformada. Recurso provido em parte, para determinar a
realização de audiência de justificação prévia, nos termos
da fundamentação.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto
por
Moraes
e
Hungria
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. contra os agravados, Jair Gomes e Rita de
Cássia Lopes de Azevedo, extraído dos autos de ação de
reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, em
face de decisão (fl. 62) que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada pela autora.
A
agravante
se
insurge.
Esclarece,
preliminarmente, que detém a posse indireta da área sobre a
qual repousa a pretensão de reintegração, conforme matrícula
atualizada e contrato agrário de arrendamento, todos carreados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos autos.
Aduz que a matrícula imobiliária e a
celebração de relação jurídica agrária evidenciam a titularidade
da propriedade e da posse indireta que perfazem, pelo art. 561, I,
do Código de Processo Civil, elemento estruturante da
reintegração possessória.
Sustenta que a invasão foi confessada
pelos agravados, pois a Policia Militar, que presente no palco do
ilícito, colheu de Jair e Rita de Cássia relatos, respectivamente
considerados, de plantios de árvores e de construção, de acordo
com eles, de “garagem para guardar meu carro” .
Sustenta que a referida área, por margear
o “Córrego Cachoerinha”, insere-se no conceito de preservação
permanente.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a
reintegração de posse propugnada em sua petição inicial.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo (fls.12/17).
Não houve contraminuta, visto não se
encontrarem os agravados citados.
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, “o possuidor tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e
restituído, no caso de esbulho” (art. 1.210 do Código Civil).
Assim, a tutela possessória depende, em
primeiro lugar, da prova da posse justa.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, “a
posse, para ser tutelada, não depende de título ou causa, uma
vez que se protege a posse formal. Igualmente, não depende de
sua duração, como se infere do art. 1.211 do Código Civil, nem
da boa-fé ou má-fé do possuidor. A boa-fé não é essencial para
o uso das ações possessórias. Basta que a posse seja justa”
(Direito Civil 2 Contratos em Espécie e Direito das Coisas, 2a
edição, Editora Saraiva, p. 418).
O segundo requisito é a prova da ofensa
perpetrada (esbulho ou turbação) e a data em que ocorreu. Nas
palavras do emérito doutrinador mencionado, “o autor terá de
descrever quais os fatos que o estão molestando, cerceando o
exercício da posse” (Op. cit., p. 422).
Por último, cabe demonstrar a perda da
posse (no caso de ato espoliativo) ou de sua manutenção (no
caso de ato turbativo).
Todos estes requisitos estão enunciados
no art. 561 do Código de Processo Civil.
E assim orientado, anotado o respeito
para divergir da leitura do juízo “a quo”, os elementos probatórios
que circundam a pretensão da parte autora, se não traz dúvida
de sua titulação e domínio da área, como por estar à vista
elemento construtivo de natureza precária, e não se visualizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na ilustração fotográfica trazida uma situação de posse velha, de
rigor, se falta em juízo sumário elementos mais seguros para
dizer o direito da autora à tutela jurisdicional, se ir à prova
necessária nesta urgência.
Pois,
uma
construção
improvisada,
elementar que seja, mas de aparência clandestina, não deixa de
ser um cenário em que se busca a consolidação de um espaço e
que por conta da contemporização poderá levar à ampliação em
posse relevante.
Assim sendo, não vejo como deixar de
seguir o quanto recomendado para hipótese qual a do comodato
verbal, conforme entendimento na jurisprudência contido no
enunciado da Súmula no 15 deste Tribunal, de seguinte teor:
“É cabível medida liminar em ação
possessória decorrente de contrato verbal de comodato, desde
que precedida de notificação e audiência de justificação de
posse para verificação dos requisitos estabelecidos no art. 927
do Código de Processo Civil”. Hoje vige artigo 561 do CPC/2015.
Então, para que se realize a devida
avaliação das partes e seus sentimentos em litígio, não há como
ser a liminar desconsiderada de plano sem antes passar pela
realização da audiência de justificação e, então, efetivamente, ter
compreensão de que ela deve ser deixada para outro momento
processual, se o caso.
Vejo de rigor, assim, ser necessária, para
melhor compreender a prova da agravante, a realização de
audiência de justificação, e para que a ela já compareçam os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
réus, devidamente citados para o ato.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Possessória. Reintegração na posse
liminar. Alegação de comodato verbal. Pretensão à antecipação
dos efeitos de tutela jurisdicional. Impossibilidade. Necessidade
da audiência de justificação prévia para verificação do
preenchimento dos requisitos do artigo 927 do CPC. Condição
irrefutável diante da precariedade da comprovação da situação
fática "initio litis". Súmula n o 15 do TJSP. Acolhida da pretensão
da queixosa apenas para que seja realizada a referida audiência
de justificação prévia. Agravo para esse fim parcialmente
provido”. (Agravo de Instrumento no 2097484-59.2015.8.26.0000,
E. 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, j.
24/06/2015).
“Agravo de instrumento. Reintegração de
posse.
Comodato
verbal.
Liminar
inaudita
altera
parte.
Pressupostos ausentes (art. 927 do CPC). Necessidade de maior
dilação probatória. Indispensável audiência de justificação.
Inteligência do art. 928, caput, parte final, do CPC e da súmula
15 deste Tribunal. Recurso parcialmente provido”. (Agravo de
Instrumento no 2101833-42.2014.8.26.0000, E. 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 29/07/2014).

“Agravo
de
instrumento.
Ação
possessória. Extinção de comodato. Liminar. Decisão que
indeferiu pedido de liminar de reintegração de posse fundada na
extinção de comodato. Necessidade de designação de audiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de justificação de posse para possibilitar, aos autores, a
demonstração, por meio de prova oral, dos requisitos previstos
no art. 927 do Código de Processo Civil. Súmula no 15 da Seção
de Direito Privado do TJ-SP - Art. 928 do Código de Processo
Civil.
Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2018145-22.2013.8.26.0000, E. 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 24/10/2013).
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, para determinar a realização
de audiência de justificação prévia, nos termos da fundamentação.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator